Tribunal: TCU
Processo: 019.886/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18883/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, inciso V, " a ", do RITCU, adotar as providências abaixo, no monitoramento do Acórdão 271/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado no TC Processo 033.985/2017-0 , que teve como objeto a prestação de contas do exercício de 2016 da Fundação Universidade Federal de Rondônia, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta àquela Fundação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.886/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Rondônia (04.418.943/0001-90). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar em cumprimento as determinações constantes nos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 271/2020-TCU-Segunda Câmara ; 17.2. considerar implementadas as recomendações dos subitens 1.9.1, 1.9.2, 1.9.11 e 1.9.12 do Acórdão 271/2020-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.3. considerar em implementação as recomendações dos subitens 1.9.3, 1.9.6, 1.9.5 a 1.9.10 e 1.9.13 do Acórdão 271/2020-TCU-Segunda Câmara ; 1.7.4. considerar prejudicada a implementação da recomendação do subitem 1.9.4. do Acórdão 271/2020-TCU-Segunda Câmara ; e 1.7.5 apensar os presentes autos ao TC Processo 033.985/2017-0 .